Tribunal: TJDFT
Processo: 0009060-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009060-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53339063, o SINDIRETA pugnou pela habilitação dos sucessores processuais de RAIMUNDO NONATO DE LIMA (falecido) e, em consequência, o cancelamento de PCT n. 0737989-61.2022.8.07.0000, e a expedição de requisições de pequeno valor em favor dos sucessores. No ID: 55089453, o DF se opôs à habilitação dos sucessores processuais. O ente público discordou da expedição de RPV para cada um dos sucessores processuais, salvo se houver renúncia ao teto de 10 salários mínimos, considerando o valor total do crédito. O exequente se manifestou no ID: 55498443. Passo a decidir. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. No caso, foi comprovado o óbito de RAIMUNDO NONATO DE LIMA, bem como a condição de sucessores de FRANCISCA REGIANY DA COSTA SANTOS, PATRICK ROBERTO BEZERRA LIMA e RAFAEL DE PAULA LIMA NETO (ID: 53339063). Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental (ID: 53339064). Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Ante o exposto, defiro o pedido de ID: 53339072 e admito FRANCISCA REGIANY DA COSTA SANTOS, PATRICK ROBERTO BEZERRA LIMA e RAFAEL DE PAULA LIMA NETO à sucessão processual de RAIMUNDO NONATO DE LIMA. Quanto ao cancelamento da ordem de pagamento, verifica-se que no julgamento dos EE n. 0737989-61.2022.8.07.0000 definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Por outro lado, observa-se que o crédito de RAIMUNDO NONATO DE LIMA alcança R$ 51.418,07 (ID: 35324482 - Pág. 1 e 41155977 - Pág. 1), valor este que supera o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes na data da homologação dos cálculos (ID: 35324482). No caso, deu-se a sucessão pelos herdeiros, no entanto, o crédito exequendo permanece único, ou seja, todos os habilitados devem ser considerados como beneficiários de um só crédito. Assim, avalia-se o cabimento de RPV com base no valor total do crédito e não considerando o valor que toca a cada um dos sucessores. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre o interesse dos sucessores processuais de RAIMUNDO NONATO DE LIMA de renunciar ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador